Tribunal: TJSP
Processo: 1006380-15.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MALES NA COLUNA VERTEBRAL, LESÕES NOS OMBROS, NO PUNHO ESQUERDO E NOS TORNOZELOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. AUSENTE O NEXO CAUSAL. LAUDO DE VISTORIA AMBIENTAL CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE FATORES PARA ECLOSÃO OU AGRAVAMENTO DAS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MALES NA COLUNA VERTEBRAL, LESÕES NOS OMBROS, NO PUNHO ESQUERDO E NOS TORNOZELOS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. AUSENTE O NEXO CAUSAL. LAUDO DE VISTORIA AMBIENTAL CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE FATORES PARA ECLOSÃO OU AGRAVAMENTO DAS DOENÇAS ALEGADAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso da autora. Pedido de concessão de benefício acidentário. Males na coluna vertebral, lesões nos ombros, punho esquerdo e tornozelos. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada, relacionada as moléstias cervicais e nos membros superiores. Ausente o nexo de causalidade (ou concausa). Vistoria ambiental não demonstrou fatores para eclosão e ou agravamento das doenças. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisito à concessão de referido benefício não preenchido. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.